Tribunal: STF
Processo: RE 219893
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DAS
ALÍQUOTAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DETERMINADA PELO DECRETO N
1.343/94.
O Plenário do STF, quando do julgamento do RE 225.602, Rel.
Min. Carlos Velloso, afastou a alegação de que somente a lei
complementar pode fixar as condições e os limites de alteração da
alíquota do imposto de importação.
Nessa oportunidade deixou-se também consignada a aplicação
do referido ato normativo a hipóteses em que o fato gerador é
posterior à sua edição. Inexistência de afronta ao art. 150, III, a,
da Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.